Tribunal: TJMT
Processo: 1019817-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019817-21.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Exceção de Pré-Executividade oposta em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que “a procuração colacionada aos autos não contém poderes expressos para o recebimento de citação, e ainda que tivesse, para que pudesse ser configurado o comparecimento espontâneo, segundo o entendimento do STJ, deveria ter sido procedida de carga dos autos, pelo menos”.
Ressalta que não ficou configurado o comparecimento espontâneo na ação de execução, eis que os advogados constituídos naquela oportunidade apenas juntaram o instrumento procuratório sem poderes específicos, sem fazer carga dos autos e sem apresentar qualquer defesa ou exceção de pré-executividade.
Aduz que o comparecimento espontâneo ocorreu na data da apresentação da exceção de pré-executividade, aviada em 04/09/2019 ou, alternativamente, com a apresentação da procuração juntada em 15/05/2019.
Segue argumentando que “a prescrição se operou de pleno direito, pois a demora na efetivação da citação não se deu por culpa do judiciário, nem das supostas esquivas do Agravante como aduziu o juízo, mas pela inércia e negligência do Agravado na condução do processo, que demorou quase quatro meses para realizar a providência necessária para viabilizar a citação, ou seja, para distribuir a carta precatória de citação junto ao juízo deprecado”.
Por fim, afirma que embora a ação tenha sido proposta dentro do prazo legal (26/07/2013), o marco interruptivo da prescrição deve ser firmado na data da citação válida ocorrida em 15/05/2019, com a juntada a procuração e manifestação nos autos e, alternativamente, com a juntada da Exceção de Pré-Executividade, não havendo retroatividade do dies aquém para a data do ajuizamento da demanda.
Forte nestes argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo.
Eis o relato do necessário.
Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos ensejadores da concessão do pedido liminar, isso porque, segundo o entendimento do STJ, tem-se por caracterizado o comparecimento espontâneo quando da juntada de instrumento de mandato com poderes para receber citação ou, ainda, com cláusula de poderes gerais de foro, como ocorreu na hipótese, o que fragiliza a probabilidade do direito sustentado pelo Agravante.
Ademais, neste juízo de cognição sumária, não há falar em prescrição da pretensão, eis que quando o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.
Do mesmo modo, não vislumbro na pretensão invocada pelo Agravante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório. Ao contrário, o risco milita de forma inversa, tendo em vista a demora no recebimento do crédito pelo Agravado.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz de origem.
Intime-se a parte agravada para ofertar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de novembro de 2021.-
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição